Tribunal: TJDFT
Processo: 0016329-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os argumentos tidos por omissos, ao contrário do afirmado pelas recorrentes, foram devidamente analisados no acórdão embargado.
3. No caso, observa-se que os embargantes, insatisfeitos com a solução dada ao recurso, pretendem o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.
5. Embargos de Declaração opostos pelas Rés conhecidos e não providos. Decisão unânime.